Tribunal: TJES
Processo: 5003753-53.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003753-53.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros (3)
RECORRIDO: MARIANA DUTRA DE LIMA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VISTOS EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA DE PISO E EXCLUIU A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ENTRETANTO, ANTE A AMPLA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, CONDENOU AS RECORRENTES (SAAE E MUNICÍPIO DE LINHARES) AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. SUSTENTA O EMBARGANTE, MUNICÍPIO DE LINHARES, QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS, TENDO EM VISTA QUE SEU RECURSO INSURGIU-SE SOMENTE EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO EM DANO MORAL, O QUAL FOI PROVIDO. ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. DESTA FORMA, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARA SANAR A OMISSÃO “SEM CUSTAS E HONORÁRIOS AO RECORRENTE MUNICÍPIO DE LINHARES, ANTE A PROCEDÊNCIA DO RECURSO”. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.